Tribunal: TJDFT
Processo: 0724455-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO EXTINTIVA. CARÁTER LITIGIOSO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO FIXAÇÃO.
1. O arbitramento de honorários na liquidação de sentença tem sido admitido pelo Superior Tribunal de Justiça em casos excepcionais, quando constatada carga contenciosa.
2. A fixação da verba honorária na liquidação de sentença não é a regra, mas sim uma exceção, a ser verificada quando, nessa fase, estiver configurada uma litigiosidade entre as partes capaz de prolongar a atuação contenciosa de seus patronos.
3. No caso, a parte agravada apresentou contestação. Todavia, o exercício do contraditório não qualifica automaticamente o caráter contencioso do procedimento, sobretudo porque o agravado, antes de qualquer pronunciamento judicial sobre as questões aventadas na defesa, peticionou concordando com os cálculos e o valor indicado pelas agravantes.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.